Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731644-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS RAMOS ALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VINÍCIUS RAMOS ALVES, preso em flagrante em 28/02/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública (ID 39542528 às fls. 46/48). A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em 28/02/2022. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, a qual foi mantida em decisão datada de 01/04/2022. Apresentada e recebida a denúncia, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 24/10/2022, quando a segregação cautelar completará 236 (duzentos e trinta e seis) dias, extrapolando o prazo previsto na Instrução Normativa 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Afirma que o feito não é complexo, tampouco há pluralidade de réus, não havendo justificativa para a demora na duração do prazo processual, existindo manifesto constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva em face do excesso de prazo. Requer o deferimento da liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a respectiva expedição do alvará de soltura, e/ou sua substituição por outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 39542525). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que o paciente se encontra preso há 200 (duzentos) dias sem que haja justificativa razoável para tal, indicando violação ao prazo previsto na Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Dos documentos juntados, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/02/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (ID 39542526 às fls. 5/12). Em audiência de custódia, realizada em 02/03/2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (ID 39542526 às fls. 38/39). O relatório final da autoridade policial foi encaminhado ao Judiciário e remetidos os autos ao Ministério Público em 11/03/2022 (ID 39542526 à fl. 18). Em 23/03/2022, a Defensoria Pública formulou pedido de revogação da prisão preventiva e, no mesmo dia, o Ministério Público apresentou denúncia, oportunidade em que também requereu, dentre outras medidas, a quebra do sigilo de dados do aparelho apreendido no inquérito policial (ID 39542526 às fls. 20/23, 30/33 e 35/36). Em decisão datada de 24/03/2022, a MM. Juíza determinou a notificação do acusado para oferecer defesa escrita e deferiu a quebra do sigilo dos dados telemáticos do celular apreendido (ID 39542527 às fls. 37/38). E, em 31/03/2022, a Magistrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 39542527 à fl. 50 a ID 39542528 à fl. 1). No dia 01/04/2022, novo pedido de revogação da preventiva foi apresentado e indeferido (ID 39542258 às fls. 2/4). Em 05/04/2022, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia e arrolou as mesmas testemunhas indicadas na denúncia (ID 39542528 à fl. 5). No dia seguinte, a denúncia foi recebida e determinada a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 39542528 à fl. 7). Em 26/06/2022, foram reiterados, pela Secretaria da Vara, os ofícios encaminhados à Polícia Civil, solicitando os laudos pendentes (ID 39542528 à fl. 11). O laudo de exame químico e o aditamento ao laudo de corpo de delito (toxicológico) foram trazidos aos autos (ID 39542528 às fls. 18/24), tendo o aparelho celular apreendido sido encaminhado ao Instituto de Criminalística somente em 27/06/2022 (ID 39542528 à fl. 26). Em certidão, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 24/10/2022 (ID 39542528 à fl. 27). Em observância à revisão periódica obrigatória, instituída pelo artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a MM. Juíza proferiu decisão, mantendo a custódia cautelar (ID 39542528 às fls. 30/33). Outro pedido de relaxamento de prisão foi apresentado pela Defensoria Pública em 05/09/2022 e indeferido pela Magistrada em 09/09/2022, nos seguintes termos (ID 39542528 às fls. 46/48): “(...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, no presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de VINICIUS RAMOS ALVES, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública. A prova da materialidade do crime é extraída dos laudos químicos preliminar e definitivo, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que o acusado VINICIUS RAMOS ALVES foi preso em flagrante por tráfico de drogas, havendo na oportunidade a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes. O perigo da liberdade do réu VINICIUS RAMOS ALVES decorre do seu histórico criminoso, que, somado às circunstâncias concretas da prisão, indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Destaca-se que VINICIUS RAMOS ALVES perpetrou o novo delito em plena execução de pena anterior em regime domiciliar, conforme pontuado pelo Juízo do NAC (ID n. 117361976). Ante as circunstâncias acima delineadas, que denotam a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do réu, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) como o monitoramento eletrônico não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Vale salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Conclui-se, assim, que, com o novo pedido, não foram trazidos fatos novos ou argumentos que pudessem ilidir os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar e a recente decisão proferida por este Juízo mantendo a segregação preventiva (ID n. 134083586). No que concerne ao pedido de relaxamento da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo para o encerramento da instrução, tenho que o pleito também não comporta acolhimento. Ressalto que, a despeito do tempo de prisão cautelar do réu VINICIUS RAMOS ALVES, a duração razoável do processo está sendo devidamente observada. Isso porque, como sabido, a verificação de excesso de prazo não decorre de mero cálculo aritmético, devendo ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem justificar uma maior dilação da marcha processual. In casu, trata-se de feito complexo, porquanto apura o grave delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), em circunstâncias que revelam acentuada gravidade concreta. Também houve quebra do sigilo telemático do celular apreendido. Registro que foram regularmente apreciados por este Juízo todos os requerimentos defensivos. Outrossim, informo que as audiências com réus presos estão ocorrendo conforme a ordem cronológica dos processos. Contudo, o presente Juízo encontra dificuldades com a pauta, tendo em vista que o sistema de agendamento de sessões de videoconferência junto ao SIAPEN é limitado por aquele órgão, o que reduz o número de audiências possíveis na semana. Ressalta-se que esta vara atualmente conta com quase 400 processos de réus presos, onde as audiências ocorrem de segunda a quinta-feira, inclusive no período matutino. Não bastasse o número limitado de audiências impostas pelo SIAPEN a todos os Juízos criminais do DF, o sistema carcerário encerra às 12h e às 19h, não permitindo a continuidade dos atos após esse horário. Por fim, destaco que esta Magistrada tentou retornar presencial, mas segundo portaria deste Egrégio TJDFT somente é possível a requisição de 5 presos por dia para todo o Distrito Federal, o que não atenderia a este Juízo, vez que por dia temos mais acautelados que este número estabelecido para o DF (Instrução GC 3 de 07 de julho de 2022). Portanto, e como bem pontuado pelo Ministério Público em sua manifestação (ID n. 136064775), não se vislumbra demora injustificada decorrendo de desídia do Juízo ou de atos protelatórios da acusação, de modo que a situação não vulnera, de nenhuma forma, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos defensivos e mantenho a custódia cautelar de VINICIUS RAMOS ALVES. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. No mais, aguarde-se a audiência designada”. Pois bem, no tocante à alegação de excesso de prazo na conclusão da instrução processual, consoante se observa do transcrito acima, registre-se que o artigo 1o, da Instrução Normativa 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, estabelece os seguintes prazos de duração razoável: “Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri”. Entretanto, os prazos estabelecidos para a conclusão da instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora ser examinada com ponderação e cautela, caso a caso. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que, neste último, devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci (Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). No caso, verifica-se que o feito está tendo andamento normal, sendo que houve dois pedidos de revogação da prisão preventiva, pleito de perícia em aparelho celular apreendido, cujo laudo não foi juntado aos autos até o presente momento, apresentação da defesa prévia somente em abril de 2022 e outros tantos andamentos, devendo ser anotado que o paciente está preso preventivamente há pouco mais de 190 (cento e noventa) dias, o que extrapola um pouco o prazo acima previsto, mas não indica desídia do Juízo. Ademais, conforme informado na decisão impugnada, em razão de limites técnicos, somente é possível o agendamento, via SIAPEN, de cinco audiências por dia, sendo que a Vara conta, atualmente, com quase 400 (quatrocentos) processos de réus presos. Destarte, diante de todo o exposto, tenho que não há que se cogitar de desídia do Juízo nem de excesso de prazo injustificado, inexistindo constrangimento ilegal, não se mostrando a prisão cautelar desproporcional, estando as decisões idoneamente fundamentadas, em especial, porque se trata de acusado que já possui condenação pretérita por crime de roubo na forma tentada e supostamente praticou o tráfico de drogas quando ainda em cumprimento de prisão domiciliar, havendo, portanto, possibilidade de reiteração delitiva. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022 Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator